Tribunal: STJ
Processo: 5036981-93.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046302 - RS
(2025/0327881-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARNO HOLZ
AGRAVANTE
: FABIAN SILVA PIRES
AGRAVANTE
: JOAO KOLLMANN
AGRAVANTE
: LUIZ DANIEL MELLO SALOMON
AGRAVANTE
: NORBERTO HOLZ
ADVOGADO
: ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
AGRAVADO
: SPE TRAVESSA 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- MASSA FALIDA
AGRAVADO
: SPE SAO LEOPOLDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: COMUNE PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
MARTIN DA SILVA GESTO - RS073873
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
B
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ser incabível sua interposição contra
decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
art. 1.030,
b
, do CPC.
2. A parte agravante alegou a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, sustentando que o agravo em recurso especial foi interposto
no mesmo prazo do agravo interno, sem má-fé e diante de dúvida objetiva, além de
requerer prazo para sanar vício, conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afb3fd0a-c9ee-427e-8e6d-7fbe668ac8ce

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial com
fundamento no
I, , do CPC.
art. 1.030,
b
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Contra a negativa de seguimento de recurso especial com base no art. 1.030, I, b
, do CPC, cabe agravo interno no próprio tribunal, ficando inviabilizada a análise
da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega
seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
, do CPC,
art. 1.030,
b
configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
6. Em razão do erro grosseiro na interposição do agravo em recurso especial contra
a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
art. 1.030,
, do CPC, afasta-se a possibilidade da intimação prevista no
parágrafo
b
art. 932,
único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. A interposição de agravo em recurso especial contra
Tese de julgamento: "
decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
art. 1.030,
b
, do CPC, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal. 2. Afasta-se a possibilidade de desconsideração de vício
formal em recurso tempestivo, prevista no
parágrafo único, do CPC, em
art. 932,
face do disposto no art. 1.029, § 3o, do CPC".
CPC, arts. 932, parágrafo único; 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; 1.029, § 3o; 1.030, I, , § 2o.
b
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.839.236/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/10/2022;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.843.749/PE,
Turma, julgado em
AgInt nos
relator
10/10/2022;
EAREsp n. 1.665.641/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afb3fd0a-c9ee-427e-8e6d-7fbe668ac8ce

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afb3fd0a-c9ee-427e-8e6d-7fbe668ac8ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046302 - RS (2025
/0327881-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARNO HOLZ
AGRAVANTE
: FABIAN SILVA PIRES
AGRAVANTE
: JOAO KOLLMANN
AGRAVANTE
: LUIZ DANIEL MELLO SALOMON
AGRAVANTE
: NORBERTO HOLZ
ADVOGADO
: ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
AGRAVADO
: SPE TRAVESSA 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: SPE
SAO
LEOPOLDO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: COMUNE PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511

MARTIN DA SILVA GESTO - RS073873

FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
B
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, por ser incabível sua interposição contra decisão que
nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I, , do CPC.
art. 1.030,
b
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

2. A parte agravante alegou a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, sustentando que o agravo em recurso especial foi interposto
no mesmo prazo do agravo interno, sem má-fé e diante de dúvida objetiva, além de
requerer prazo para sanar vício, conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial com
fundamento no
I, , do CPC.
art. 1.030,
b
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Contra a negativa de seguimento de recurso especial com base no art. 1.030, I,
,
b
do CPC, cabe agravo interno no próprio tribunal, ficando inviabilizada a análise da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento
a recurso especial com fundamento no
I,
, do CPC, configura erro
art. 1.030,
b
grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
6. Em razão do erro grosseiro na interposição do agravo em recurso especial contra a
decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
,
art. 1.030,
b
do CPC, afasta-se a possibilidade da intimação prevista no
parágrafo único,
art. 932,
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão
Tese de julgamento: "
que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I, , do CPC,
art. 1.030,
b
configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2.
Afasta-se a possibilidade de desconsideração de vício formal em recurso tempestivo,
prevista no
parágrafo único, do CPC, em face do disposto no art. 1.029, §
art. 932,
3o, do CPC".
CPC, arts. 932, parágrafo único; 1.021, § 4o; 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o; 1.030, I, , § 2o.
b
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.839.236/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
3/10/2022;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.843.749/PE,
julgado em
AgInt nos
relator Ministro
10/10/2022;
EAREsp n. 1.665.641/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/3/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo por ser incabível a interposição de agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I, , do CPC.
art. 1.030,
b
A parte agravante alega que é possível aplicar o princípio da fungibilidade
recursal, porquanto o agravo em recurso especial foi interposto no mesmo prazo do
agravo interno, sem má-fé e diante de dúvida objetiva, visto que o
§ 1o, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil também prevê hipóteses de agravo em recurso especial,
além de sustentar que a decisão denegatória se fundamentou no
I,
, do
art. 1.030,
b
Código de Processo Civil.
Afirma que, antes de considerar inadmissível o recurso, deveria ser
concedido prazo de 5 dias para sanar vício, conforme o
parágrafo único, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
Sustenta ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal, porque o não
art. 5
conhecimento imporia barreira injustificada ao acesso à justiça, e requer o juízo de
retratação com fulcro no
§ 2o, do Código de Processo Civil, para o
art. 1.021,
conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

Requer a reconsideração ou, sendo outro o entendimento, a submissão ao
colegiado com o provimento do agravo interno, para conhecer e admitir o agravo em
recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 229-234, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 250-253.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que rejeitou a impugnação de crédito, buscando discutir a fixação de honorários
sucumbenciais fixada pela origem.
O recurso especial teve seu seguimento negado com fundamento no
I, , do CPC, em relação Tema n. 1.076 do STJ.
art. 1.030,
b
O​s ora agravantes interpuseram agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
, questionando a aplicação do entendimento firmado em
a quo
julgamento de recurso especial repetitivo.
Alegaram haver peculiaridades no caso em comento que devem ser
consideradas para a fixação dos honorários de sucumbência, de maneira a afastar a
aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
Afirmaram que a manutenção do acórdão recorrido pode gerar
enriquecimento indevido do patrono da parte agravada, o que representa negativa de
vigência do
do CC.
art. 884
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

Todavia, conforme exposto, eventual inconformismo com a incidência de
tema julgado pelo STJ em recurso especial repetitivo enseja o manejo de agravo
interno no próprio tribunal, ficando inviabilizada a análise da questão pelo STJ
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Qua
AREsp n. 1.839.236/SP,
rta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
5/10/2022)
Ademais, "inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da publicação da decisão
que não admitira o Recurso Especial, já havia expressa previsão legal para o recurso
cabível (art. 1.030, I,
, e § 2o, do
, afastando-se, por conseguinte, dúvida
b
CPC/2015)
objetiva acerca do recurso adequado" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.843.749/PE,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
.
13/10/2022)
Assim, considerado o erro grosseiro na interposição do agravo em recurso
especial contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
, do CPC, afasta-se também a possibilidade de incidência do
art. 1.030,
b
art. 932
do CPC haja vista o disposto no § 3o do
do CPC,
:
art. 1.029
in verbis
O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Art. 1.029.
Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do
tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
[...]
O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá
§ 3o
desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde
que não o repute grave.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMA E RECORRIDO.
MESMO SENTIDO. SÚMULA No 168/STJ.
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

1. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (art.
1.015 do CPC) contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial.
2. Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual
inadequado, afasta-se a incidência do
parágrafo único, do CPC, pois
art. 932,
eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício
estritamente formal.
3. Não é possível admitir embargos de divergência quando a jurisprudência da
Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado, a teor do disposto na
Súmula no 168/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.665.641/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/3/2023,
destaquei)
31/3/2023,

Ademais, é incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:41
Código de Controle do Documento: 7879d6c0-4798-4fc2-989e-8e8cbbe9ada1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.302 / RS
Número Registro: 2025/0327881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136187720248217000 50369819320248217000 51646501420238210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNO HOLZ
AGRAVANTE : FABIAN SILVA PIRES
AGRAVANTE : JOAO KOLLMANN
AGRAVANTE : LUIZ DANIEL MELLO SALOMON
AGRAVANTE : NORBERTO HOLZ
ADVOGADO
: ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
AGRAVADO
: SPE TRAVESSA 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
MASSA FALIDA
AGRAVADO
: SPE SAO LEOPOLDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- MASSA FALIDA
AGRAVADO
: COMUNE PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
MARTIN DA SILVA GESTO - RS073873
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 525e10f5-4820-42fd-bdd7-47747b768277

AGRAVANTE : ARNO HOLZ
AGRAVANTE : FABIAN SILVA PIRES
AGRAVANTE : JOAO KOLLMANN
AGRAVANTE : LUIZ DANIEL MELLO SALOMON
AGRAVANTE : NORBERTO HOLZ
ADVOGADO
: ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
AGRAVADO
: SPE TRAVESSA 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
MASSA FALIDA
AGRAVADO
: SPE SAO LEOPOLDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- MASSA FALIDA
AGRAVADO
: COMUNE PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
MARTIN DA SILVA GESTO - RS073873
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 525e10f5-4820-42fd-bdd7-47747b768277